Tribunal: TJPA
Processo: 0800500-60.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800500-60.2019.8.14.0015

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: CESTA BASICA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por
Cesta Básica Comércio e Distribuidor de Alimentos Ltda.
contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sustentando nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa (indeferimento de sustentação oral presencial, mesmo após pedido tempestivo).

2.

Alegações adicionais de omissão e contradição no acórdão quanto: (i) à não análise da inépcia recursal por ausência de dialeticidade; (ii) à contradição na aplicação do RE 573.232/SC; e (iii) à omissão sobre suposta litigância predatória da parte autora da ação civil pública.

3.

Contrarrazões da parte adversa (
ADECAMBRASIL
) requerendo rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão são:

(i) se a negativa de sustentação oral presencial em julgamento virtual configura cerceamento de defesa;

(ii) se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada inépcia recursal, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade);

(iii) se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o precedente do RE 573.232/SC, relativo à representação processual por associação civil; e

(iv) se houve omissão quanto ao enfrentamento da alegação de litigância predatória da parte autora da ação civil pública.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam vícios no acórdão embargado.
4. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente. A sustentação oral em julgamento virtual foi garantida por meio eletrônico, conforme previsto no art. 937 do CPC, art. 140, §11, IV, do RITJPA, e Resolução CNJ nº 591/2024, sendo a realização presencial condicionada à demonstração de complexidade, o que não foi feito.

5. Quanto à alegada omissão sobre inépcia recursal, a decisão embargada enfrentou expressamente a questão e reconheceu a presença da dialeticidade.

6. Inexiste contradição na aplicação do RE 573.232/SC, pois o acórdão esclareceu que a ação civil pública envolve substituição processual, e não representação.

7. Também não se verifica omissão sobre a suposta litigância predatória, rejeitada no acórdão por ausência de indícios de abuso de direito ou enriquecimento ilícito.

8. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito. Não se justifica a aplicação de multa por prequestionamento, tampouco por caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de sustentação oral presencial em julgamento virtual, quando assegurada a possibilidade de manifestação por meio eletrônico e ausente a demonstração de complexidade ou peculiaridade do caso.
2. A ausência de vícios formais no acórdão recorrido afasta o cabimento de embargos de declaração com fins meramente infringentes ou de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 937; CF/1988, art. 5º, LV; RITJPA, art. 140, §11, IV; Lei nº 14.365/2022; Resolução CNJ nº 591/2024.

Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800500-60.2019.8.14.0015

EMBARGANTE: CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

EMBARGADO: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
em face do Acórdão de Id. 29830445, que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuida-se de Apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL contra o CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA, diante da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial/PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0800500-60.2019.8.14.0015 - PJE), ajuizada pelo apelante.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos (Id. 5438083 - Pág. 1/6):

(...)

Posteriormente, a corroborar ainda mais essa linha de entendimento, i.e., o de que a associação é legitimada tão somente para a ação civil pública que objetive proteger direitos individuais homogêneos de seus associados, o STF, também em sede de repercussão geral, definiu a tese de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (STF. Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2017 (repercussão geral) (Info 864)).
Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, por falta de legitimidade, o que faço com fundamento no art. 485, VI, do NCPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 18, da LACP).
Encaminhe-se cópia do presente processo ao Ministério Público Estadual, para ciência e providências que entender
pertinentes.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
P. R. I. C. Castanhal/PA, 22 de abril de 2019. (Grifo nosso)

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 5438088 - Pág. 1/24), alegando, em síntese, que o magistrado deixou de oportunizar ao autor, prazo para emendar a inicial a fim de que sanasse a irregularidade apontada na sentença, razão pela qual a sentença merece ser reformada e os autor devolvidos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 5453907 - Pág. 1/22).

O Ministério Público opinou
pelo provimento do recurso
, reconhecendo a nulidade processual pela
violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC/2015
(7424701 - Parecer).

A Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
deu provimento à apelação interposta pela ADECAMBRASIL
, anulando a sentença que extinguiu a ação civil pública por
ilegitimidade ativa
. Reconheceu-se que o juízo de primeiro grau
violou o contraditório e o princípio da não surpresa
, ao não oportunizar à parte autora a
emenda da petição inicial
, nos seguintes termos:

(...)

À luz do CPC/15, conheço da apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso comporta julgamento monocrático, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (grifos nossos).

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

O juízo de origem por entender que as alegações da inicial eram genéricas, quanto a suposta violação de direito de consumidores indeterminados, posto que indivíduos lesados determináveis, proferiu sentença indeferindo a inicial por ilegitimidade da parte autora. Contudo, deixou de conceder prazo para que o apelante sanasse a irregularidade
.

Ocorre que, em situações como essa,
cumpre ao Juízo a quo determinar que o autor emende a inicial dentro do prazo processual para corrigir a irregularidade e, somente diante do não cumprimento da diligência, que caberia o indeferimento da inicial, consoante estabelece o art. 321, caput, p. único c/c art. 320, ambos do CPC/15, vejamos:

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. –
grifo nosso

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Deste modo, entendendo a magistrada de origem que a parte autora, ora apelante, na condição de associação, não apresentou alegações e pedidos certo e determinado, deveria ela, antes de extinguir a demanda sem resolução de mérito, em atenção aos princípios processuais de primazia do julgamento do mérito e da eficiência, ter dado à parte autora, ora apelante, oportunidade para se manifestar, senão vejamos:

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. – grifo nosso

O Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se no seguinte sentido, vejamos:

EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (...) É o relatório. DECIDO. (...) O TJ/MG consignou que a emenda à inicial foi apresentada de forma extemporânea vez que os autos já estavam conclusos para sentença, confira-se: Isso porque o pedido de emenda da inicial foi formulado depois que os autos já estavam conclusos para sentença, portanto, apresentado extemporaneamente, consoante se observa do protocolo da petição de fls. 21/22. Em vista disso, depois de proferida a sentença não é mais possível que o autor emende a inicial [...] (e-STJ, fl. 108).
Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC/73, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 813 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015. 1. No presente caso, a Corte de origem, entendendo ausentes os requisitos dos arts. 813 e 814 do CPC de 1.973, indeferiu de plano a petição inicial da cautelar de arresto. 2. Como pretendeu, de logo, indeferir a inicial, reconhecendo a aplicabilidade do art. 283 do CPC/1973 somente em grau de apelação, caberia ao Tribunal devolver os autos à instância de início para oportunizar à parte sanar o vício. Ao não fazê-lo, violou o revogado art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015. 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 22/3/2018, DJe 2/4/2018) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Inconformismo, nesta parte, não acolhido. 2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. 3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.229.296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 10/11/2016, DJe 18/11/2016) Assim, a emenda à inicial somente poderia ser considerada extemporânea se a parte intimada não tivesse apresentado no prazo determinado. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 814.495/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 23/2/2016, DJe 11/3/2016)
Contudo, no caso dos autos, o TJ/MG entendeu que a emenda à inicial havia sido apresentada quando o processo já estava concluso para a sentença, sendo forçoso reconhecer que não houve a intimação da autora para apresentação da emenda, nos termos do art. 284, do CPC/73
. Nessas condições, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, cassando o acordão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem para que seja cumprido o art. 284, do CPC/73 (atual 321, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Ministro MOURA RIBEIRO Relator

(STJ - AREsp: 917596 MG 2016/0125304-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/04/2020) – grifo nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 813 DO CPC.
NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015
.

1. No presente caso, a Corte de origem, entendendo ausentes os requisitos dos arts. 813 e 814 do CPC de 1.973, indeferiu de plano a petição inicial da cautelar de arresto.

2.
Como pretendeu, de logo, indeferir a inicial, reconhecendo a aplicabilidade do art. 283 do CPC/1973 somente em grau de apelação, caberia ao Tribunal devolver os autos à instância de início para oportunizar à parte sanar o vício. Ao não fazê-lo, violou o revogado art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015
.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 22/3/2018, DJe 2/4/2018) – grifo nosso

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual.

1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

Inconformismo, nesta parte, não acolhido.

2.
Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.

3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973
. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.229.296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – grifo nosso

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que se faz necessária, antes da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, intimar a parte para sanar o vício ou regularizar a situação processual, senão vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO PELO ESPÓLIO QUANDO JÁ ENCERRADO O INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ART. 321, CPC. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO. I -
Inviável a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, se não houve a intimação da parte autora para realização de emenda da inicial. II - Caso os vícios na petição inicial sejam sanáveis, deve-se conceder prazo ao demandante com a possibilidade de emenda ou complementação das razões da inicial, nos termos do art. 321, do CPC, sob pena de nulidade.
III - Apelo provido. Sentença cassada.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04270989720178090093, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 08/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.ENDOSSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL. ART. 321, DO CPC. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA
. 1. Inviável a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, se não houve a intimação da parte autora para realização de emenda da inicial. 2. Caso os vícios na petição inicial sejam sanáveis, deve-se conceder prazo ao demandante com a possibilidade de emenda ou complementação das razões da inicial, nos termos do art. 321, do CPC, sob pena de nulidade. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(TJ-DF 20171610008167 DF 0000746-40.2017.8.07.0020, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2017 . Pág.: 244/249) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DECORRENTE DA FALTA DE JUNTADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA JUNTADA DA ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC/2015. EMENDA DA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA
. Vislumbrada a necessidade de documento essencial para apreciação do mérito, no transcurso da demanda, ou mesmo para verificar uma das condições da ação, indispensável a intimação da parte para que proceda sua juntada. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC/2015. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. JUNTADA, COM O RECURSO APELATÓRIO, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO DIRETO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DAS PARTES DA AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SOMENTE PODE SER ALCANÇADA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO EXORDIAL. Revela-se improcedente a partilha de bens, apresentada pela cônjuge-virago, quando o casal procede o divórcio de forma consensual e por meio de escritura pública apontando, expressamente, sob responsabilidade civil e criminal, a inexistência de bens para partilhar, aliada pela inexistência de manifestação de sonegação de bens ou vício de consentimento. RECURSO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA TERMINATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC/2015, COM O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DEDUZIDO NA PEÇA EXORDIAL.

(TJ-SC - APL: 00014614820148240074 Trombudo Central 0001461-48.2014.8.24.0074, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 18/08/2016, Segunda Câmara de Direito Civil) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - EXTINÇÃO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO. A sentença que julga extinto o feito por inépcia da inicial, sem que tenha oportunizado o autor a promover sua emenda, é nula, por ofensa ao disposto no art. 321 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000191012467001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020) – grifo nosso

Por fim, registra-se que o processo foi extinto antes da produção de provas requeridas pela parte autora, ora apelante. Deste modo, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, não cabe, neste momento, a esta Egrégia Corte Estadual analisar o alegado Direito Líquido e Certo (
art. 1.013, §3º do CPC/15
).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação da Impetrante
, para
anular a sentença e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da Ação Civil Pública.

P.R.I.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

A
empresa Cesta Básica Comércio e Distribuidor de Alimentos Ltda.
interpôs
agravo interno
contra decisão monocrática da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Sustenta que a apelação não deveria sequer ter sido conhecida por
violação ao princípio da dialeticidade
, por não impugnar adequadamente os fundamentos da sentença. Defende a
manutenção da extinção do processo
, por ilegitimidade ativa da associação, com base no
RE 573.232/SC
, que exige autorização expressa dos associados para propositura da ação.

Alega ainda que não houve
decisão surpresa
, pois a sentença foi baseada nos elementos da inicial, e argumenta que a atuação da associação seria abusiva e protelatória.

Ao final, requer
reforma da decisão agravada
, com
manutenção da sentença de primeiro grau
, e
não aplicação de multa
, por ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso.

A
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL (ADECAMBRASIL)
apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
rebatendo as
quatro alegações centrais
da agravante como
manifestamente improcedentes e protelatórias
, destacando:

Inexistência de vício de dialeticidade
na apelação;

Equívoco na aplicação do RE 573.232/SC
, pois trata de representação processual, não se aplicando à substituição processual em ações civis públicas;

Ocorrência de decisão-surpresa
, sem prévia intimação para correção de vícios processuais;

Acusação infundada de litigância predatória
, supostamente com intenção de enriquecimento ou busca de notoriedade, refutada com base em jurisprudência, documentos e atuação institucional da entidade.

Requer a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC
, diante do caráter protelatório do agravo, defendendo o restabelecimento do curso da ação civil pública que versa sobre
a higienização de carrinhos e cestas de compras em supermercados
, considerada essencial à saúde pública.

Por fim, reafirma a
legitimidade ativa da associação
à luz de precedentes do
STJ, STF e TJPA
, além de ressaltar o interesse coletivo tutelado e a adequação da atuação da entidade conforme o microssistema de tutela coletiva do CDC e da LACP.

A Desembargadora
Elvina Gemaque Taveira
, com base no julgamento do Tribunal Pleno no processo nº 0808604-18.2021.8.14.0000, determinou a
redistribuição do processo
às
Turmas de Direito Privado
, reconhecendo que a
matéria discutida – ação civil pública ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado – não envolve interesse público direto.

No Id. 28250747, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 24ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 21-07-2025, às 14:00.

Em 16/07/2025,
CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 28425847
).

Despacho de indeferimento do pedido no id. 28492068.

CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id. 28753655, alegando contradição que resulta no cerceamento de defesa, dada a ausência de oportunização à realização de sustentação oral em julgamento presencial pela embargante, ocasionando a nulidade do acórdão embargado.

Requer a Embargante que sejam conhecidos e providos os embargos declaratórios para o fim de ser suprida a contradição apontada.

No Id. 29395125, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 1ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 02-09-2025, às 14:00.

Em 27/08/2025,
CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.
(Agravante) novamente peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 29529536
).

No Id. 29590546,
não conheci
dos embargos de declaração, por entender que o ato impugnado (ID 28492068) é
mero despacho sem conteúdo decisório
, insuscetível de recurso (arts. 203 e 1.001 do CPC). Rejeitei pedido de julgamento presencial, afirmando que a retirada do processo do Plenário Virtual
não é direito automático da parte
, dependendo de demonstração de
complexidade ou peculiaridade do caso
, o que
não restou comprovado
. Ressaltei que a sustentação oral poderia ter sido realizada por vídeo no sistema eletrônico do TJPA, sem prejuízo à defesa, conforme jurisprudência do STJ.

O recurso foi submetido ao Colegiado e NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática que deu provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas ao regular prosseguimento da Ação Civil Pública, nos termos da fundamentação, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO-SURPRESA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Cesta Básica Comércio e Distribuidor de Alimentos Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da associação autora (ADECAMBRASIL), anulando a sentença que extinguiu a ação civil pública por ilegitimidade ativa, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

2. A sentença recorrida havia extinguido o processo com base no art. 485, VI, do CPC, sem oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, poderia ter sido proferida sem prévia intimação da parte autora para sanar eventual vício, nos termos do art. 321 do CPC.

4. Discute-se ainda se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade, se houve decisão-surpresa e se seria aplicável ao caso o entendimento do RE 573.232/SC sobre autorização expressa de associados em ações coletivas.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o art. 10 e art. 321 do CPC, bem como com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a prévia intimação da parte autora para correção de vícios sanáveis antes da extinção do feito.

6. A alegada ausência de dialeticidade não se sustenta, pois o recurso de apelação atacou especificamente o fundamento da sentença.

7. O RE 573.232/SC não se aplica ao caso, pois trata de representação processual e não de substituição processual em ações civis públicas.

8. Inexistem indícios de litigância predatória ou abusiva. A atuação da associação está amparada na legislação e em jurisprudência consolidada sobre a tutela coletiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que extingue a ação civil pública por ilegitimidade ativa da associação sem oportunizar à parte autora a emenda da inicial, conforme o art. 321 do CPC. 2. A substituição processual exercida por associações em ações civis públicas independe de autorização expressa dos associados. 3. Recurso de apelação que ataca especificamente o fundamento da sentença não viola o princípio da dialeticidade.”

CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA opõe
Embargos de Declaração
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, alegando nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa (impedimento de sustentação oral em sessão presencial, apesar de pedido tempestivo), além de omissões e contradições no acórdão quanto a: (i) não enfrentamento da inépcia recursal da apelação da parte adversa por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) contradição na aplicação do RE 573.232/SC; (iii) omissão sobre alegação de litigância predatória da parte adversa.

Requer o reconhecimento das nulidades e omissões, com possível atribuição de efeitos infringentes, e afastamento de eventual multa por prequestionamento (Súmula 98 do STJ). (30201087 - Embargos de Declaração)

A
ADECAMBRASIL
apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração opostos pela embargante são
manifestamente protelatórios
, sem qualquer vício no acórdão recorrido. Alega abuso recursal e tentativa de atrasar o regular prosseguimento da ação civil pública, ressaltando que não houve cerceamento de defesa nem omissão ou contradição a ser sanada. Requer o
não provimento dos embargos
e a
aplicação de multa de 2%
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. (30383924 - Contrarrazões)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração opostos por CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA. não merecem acolhida. Conforme já consignado na decisão colegiada ora embargada, a matéria foi enfrentada de forma clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, impende observar que, embora a Lei nº 14.365/2022, o art. 937 do CPC e o art. 140, §11, IV, do Regimento Interno deste Tribunal reconheçam o direito à sustentação oral nos casos em que o relator decide monocraticamente o mérito da apelação — como no presente caso — tal prerrogativa não se traduz em direito absoluto à realização de sustentação presencial.

A Resolução nº 21/2018 deste Tribunal, bem como a Resolução nº 591/2024 do CNJ, estabelecem que o deferimento da retirada de feito do Plenário Virtual está condicionado à demonstração concreta da complexidade ou peculiaridade do caso. No presente feito, tal demonstração inexiste. Ademais, o sistema de julgamento virtual do TJPA oferece mecanismos eficazes para apresentação de sustentação oral por meio eletrônico, de forma tempestiva e segura, sem prejuízo ao direito de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a ausência de julgamento presencial, por si só, não enseja nulidade processual ou cerceamento de defesa, desde que garantida a possibilidade de sustentação oral por vídeo, o que, repita-se, restou assegurado nos autos (cf. STJ, AgRg no AgRg no HC 832.679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/04/2024).

No que tange à alegação de omissão quanto à análise da suposta violação ao princípio da dialeticidade, é importante reafirmar que o acórdão embargado examinou expressamente a tese, concluindo pela aptidão dialética da apelação da parte adversa, porquanto houve impugnação específica dos fundamentos da sentença. Eventual inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição a ser sanada, mas mera tentativa de rediscutir o mérito por meio de via processual inadequada.

O mesmo se aplica à alegada contradição na aplicação do RE 573.232/SC. O julgado do STF trata da necessidade de autorização expressa em hipóteses de representação processual por associações civis, não sendo aplicável às ações civis públicas em que se opera a substituição processual, como é o caso. A distinção entre representação e substituição foi devidamente abordada no acórdão, de forma técnica e suficiente.

Por fim, quanto à suposta omissão no enfrentamento da alegação de litigância predatória, o acórdão registrou que inexiste nos autos qualquer indício de abuso do direito de ação por parte da associação autora. A atuação da ADECAMBRASIL está amparada em legislação específica, e não se evidencia intuito protelatório ou enriquecimento ilícito, como alegado pela parte ora embargante, razão pela qual não há que se falar em omissão.

Ressalte-se, ademais, que o inconformismo da parte com os fundamentos do julgado ou sua conclusão não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração, tampouco justifica seu uso para fins de prequestionamento automático, sendo inaplicável, na hipótese, qualquer multa, diante da inexistência de manifesta protelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026